Tribunal: TJMT
Processo: 0000542-73.2015.8.11.0078
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIOLA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 052.467.571-61 (RECORRIDO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRENTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

FAZENDA PÚBLICA.
REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016
.
DEMANDA INDENIZATÓRIA. EXAME HIV FALSO-POSITIVO. IMPRECISÃO NOS RESULTADOS. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO AGENTE PÚBLICO PARA O DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO DE ACORDO COM O QUE DETERMINA AS PORTARIAS N. 59/2003 E 151/2009 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FALHA INEVITÁVEL, INERENTE À CIÊNCIA MÉDICA E LABORATORIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS NORMAS DISCIPLINADORAS DA MATÉRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o Município de Sapezal ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais à Autora em decorrência do erro no diagnóstico do exame de HIV.

2.

O Município de Sapezal agiu de acordo com o que estabelece a legislação competente para os casos em que há ocorrência de exame inconclusivo, sendo adotados todos os procedimentos para o diagnóstico da infecção pelo HIV, etapa por etapa, na forma como exigido nas Portarias n. 59/2003 e N. 151/2009, ambas do Ministério da Saúde.

3.

No caso, a conduta perpetrada pelo laboratório municipal de Sapezal, na condução do atendimento da Autora, com vistas ao diagnóstico do suposto quadro de HIV soro positivo, deu-se dentro dos padrões exigidos pela Portaria do Ministério da Saúde, respeitando o procedimento recomendado, pelo que se conclui não restar comprovado, a contento, a prática de um ato ilícito por parte dos agentes públicos, a ensejar a configuração de responsabilidade civil do Estado, com o consequente dever de reparar o dano.

4.

Os erros de resultado e/ou a sua imprecisão não decorreram de conduta do Recorrente, mas de falha inevitável, consistente em força maior, inerente à ciência médica e laboratorial que, em que pese moderna, não garante acerto inequívoco.

5.

Infere-se, portanto, que os danos morais devem ser afastados.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o Município de Sapezal ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais à Autora em decorrência do erro no diagnóstico do exame de HIV.

Inconformado, o Município de Sapezal recorreu da sentença objurgada, para tanto, afirma que não pode ser condenado a pagar indenização em razão de falha de diagnóstico de agente público na realização de exame, tendo em vista que os resultados são parciais e passíveis de repetição para nova pesquisa.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Ilustríssima Promotora
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021